Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709209-16.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA DE OLIVEIRA RIBEIRO SULZ GONSALVES APELADO: VSA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que atuou no feito, Dr. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (IDs 19127272, 19127288 e 19127181). Nesse contexto, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator